Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO.
Comprovada a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia por meio de conjunto probatório sólido, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo, sobretudo quando os firmes e coerentes depoimentos da vítima, em todas as fases do processo, aliados a prova testemunhal e documental, comprovam que o acusado oferecia valores e bens em troca de favores sexuais, mesmo ciente de que a vítima era menor de 18 anos de idade, conduta que se amolda perfeitamente à prática delitiva do artigo 218-B, caput, do Código Penal.
Recurso provido.